Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740803-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Na origem, ANDRÉA CRISTINA GONÇALVES TAVEIRA, ora agravada, propôs ação de obrigação de fazer em face da agravante e da CENTRAL NACIONAL UNIMED. Alegou que possui plano de saúde fornecido pelas requeridas e que recentemente foi diagnosticada com síndrome medular com piramidalismo por compressão cervical associada a síndrome do segundo neurônio. Aduziu que seu médico estabeleceu uma série de procedimentos de urgência a serem realizados, mas que as requeridas não autorizaram. Assim, requereu a “concessão de antecipação de tutela para o fim de determinar às Rés, solidariamente que no prazo de 24 horas autorizem os procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente conforme relatório médico”. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo a quo. Determinou-se que as rés custeassem o tratamento médico ”nos moldes em que descrito na inicial, no prazo de 5 dias corridos, com a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, utilizando-se os materiais descritos no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)". Posteriormente, o juízo a quo proferiu nova decisão, ora atacada, pela qual considerou descumprida a ordem liminar. Foi aplicada multa “relativa a 17 (dezessete) dias de descumprimento, no valor de R$ 17.000,00, acrescida dos demais dias em atraso a serem comprovados nos autos” (Processo de origem – ID 107646106). Em suas razões de agravo (ID 31636033), a requerida afirma que cumpriu a determinação liminar no prazo fixado. Aduz que ficou faltando a autorização de apenas 2 laminectominas e que, tão logo tomou conhecimento da decisão agravada, “autorizou o restante dos materiais necessários, quais sejam, as duas laminas”. Ao final, requerer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que não ocorra a execução da multa. No mérito, requer a exclusão da multa aplicada ou, subsidiariamente, a sua redução. Preparo recolhido (ID 31636040). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, constata-se a ausência de probabilidade do direito alegado. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 537, que o juiz só deve modificar a multa ou excluí-la quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva ou quando estiver demonstrado que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso em tela, nenhuma dessas condições de redução ou exclusão estão presentes. Os documentos apresentados no processo de origem evidenciam que o médico da agravante solicitou autorização com urgência de diversos materiais e procedimentos a serem aplicados em cirurgia de descompressão medular cervical (processo de origem - ID 105309361). Ao deferir o pedido de tutela de urgência, o juízo a quo foi enfático ao consignar que as requeridas deveriam custear o tratamento médico, nos moldes descritos na inicial, “com a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, utilizando-se os materiais descritos no relatório médico" (processo de origem – ID 10548410). A requerida UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA., ora agravante, reconhece que não autorizou todos os materiais descritos. Sem apresentar justificativas, confirma que 2 laminectominas não foram autorizadas dentro do prazo estabelecido pelo magistrado. Neste caso, o parcial cumprimento da obrigação claramente não afasta o dever de pagamento da multa e nem enseja na sua redução, pois impossibilita a realização de todo o procedimento cirúrgico determinado na decisão. Vale dizer, do ponto de vista prático, o cumprimento parcial da obrigação equivale ao descumprimento total. Saliente-se que a agravante não apresentou justa causa para o descumprimento da obrigação e, de igual maneira, não demonstrou excesso no valor fixado. Ao contrário, tudo indica que a resiliência no descumprimento foi ocasionada pelo fato de a multa não ter sido estabelecida em valor mais elevado. Destaque-se: a multa cominatória é meio coercitivo estabelecido pela norma processual para impor o cumprimento de ordem judicial. Assim, deve ser fixada sempre em patamar proporcional à obrigação imposta, mas nunca em patamar que seja insuficiente para gerar o resultado impositivo esperado. No caso, a obrigação estabelecida na decisão destinava-se cuidados urgentes relacionados a saúde da agravada, do que se infere que o valor fixado foi razoável e proporcional. Assim, nada a prover quanto à decisão que apenas aplicou multa previamente estabelecida. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator